Tribunal: TJES
Processo: 5015893-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015893-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HERMES CORADINI e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Vitória para cobrança de IPTU e taxa de coleta de resíduos referentes aos exercícios de 2016 a 2019. O agravante alega ilegitimidade passiva, sustentando que o Município detinha a posse do imóvel no período de incidência dos tributos,.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: estabelecer se o Município de Vitória exercia a propriedade e/ou posse sobre o imóvel nos exercícios tributários em cobrança, afastando a responsabilidade do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IPTU possui natureza propter rem, recaindo sobre o titular do domínio do imóvel, salvo na hipótese de transferência comprovada da posse.

O contrato de locação celebrado entre o agravante e o Município de Vitória teve vigência formal até 2008, sendo rescindido por meio de distrato em 2009, com entrega das chaves e pagamento de indenização.

A desapropriação do imóvel, iniciada em 2007, não foi concluída, pois o Município desistiu da ação em 2020, sem registro de transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, conforme exige o artigo 1.245 do Código Civil.

Não há nos autos prova suficiente de que o Município manteve a posse do imóvel após 2009, sendo presumida a legitimidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional.

O ônus de comprovar a posse exclusiva do ente municipal cabia ao agravante, que não se desincumbiu dessa obrigação, tornando inviável o afastamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O IPTU é um tributo propter rem e sua exigibilidade recai sobre o titular do domínio do imóvel, salvo comprovação de transferência da posse.

A simples desapropriação não transfere automaticamente a propriedade do bem, sendo necessário o registro formal do título translativo.

A presunção de legitimidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa somente pode ser afastada mediante prova robusta do contrário, a cargo do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 130 e 204; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESPÓLIO DE HERMES CORADINI,
representado pelo inventariante José Mateus Coradini, em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 5007184-16.2021.8.08.0024, movida pelo Município de Vitória contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo agravante, que alegava ilegitimidade passiva para figurar na execução de débitos tributários referentes ao IPTU e à taxa de coleta de resíduos dos exercícios de 2016 a 2019, relativos a um imóvel situado à Rua Soldado Manoel Furtado, n. 10, Santo Antônio, Vitória/ES.

O agravante sustenta, em síntese, que não poderia ser responsabilizado pelos tributos mencionados, pois o imóvel objeto da execução teria permanecido sob posse do Município de Vitória entre os anos de 2005 e 2020. Argumenta que a responsabilidade pelo pagamento dos tributos deveria ser atribuída ao ente municipal, dada a ocupação do imóvel pelo Poder Público, inicialmente por meio de contrato de locação firmado em 2005, sucedido por ação de desapropriação ajuizada em 2007, da qual o Município desistiu formalmente apenas em 2020.

Em suas contrarrazões, o Município de Vitória refuta os argumentos do agravante e sustenta a presunção de legitimidade do lançamento tributário, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional (CTN), defendendo que não há qualquer comprovação de que tenha exercido posse exclusiva sobre o imóvel durante o período tributado.

É o relatório. Passo ao voto.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido, nos termos do artigo 1.015 do CPC.

A controvérsia cinge-se à análise da ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal, à luz da alegação de que o Município de Vitória detinha a posse do imóvel no período de incidência do IPTU e da taxa de coleta de resíduos, devendo, portanto, ser responsável pelo pagamento dos tributos.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 3094/2020 que lastreia a execução fiscal originária deste agravo certifica a inscrição em Dívida Ativa dos débitos de IPTU e taxas para com a Fazenda Pública Municipal, referentes aos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019.

No presente caso, o Agravante sustenta que o Município de Vitória exercia a posse do imóvel durante os exercícios fiscais mencionados supra, primeiro, através do Contrato de Locação n. 55/2005, firmado em 28.12.2005. Afirma que referido contrato garantiu ao município o uso e gozo do imóvel, então destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) "Amilton Monteiro da Silva", sem necessidade de imissão formal na posse, já que a locação proporcionava a ocupação plena do bem.

Continua alegando que, ainda em 2007, no curso da relação locatícia, o imóvel foi alvo de desapropriação, conforme o Decreto Expropriatório n. 13.658, de 26.12.2007. A ação de desapropriação foi ajuizada em 28.12.2007 e permaneceu em trâmite até o ano de 2021, quando foi homologada a desistência por parte do Município agravado, com produção de efeitos a partir da homologação judicial em 2021, quando o domínio pleno do imóvel retornou ao proprietário. Assim, como não exercia a posse efetiva do imóvel, não poderia ser responsabilizado por quaisquer débitos tributários relativos ao período anterior à homologação da desistência.

Todavia, conforme bem destacado pelo juízo de primeira instância, não há nos autos prova suficiente de que o Município agravado estivesse na posse do imóvel em referência no período descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

As partes celebraram contrato de locação com vigência estabelecida formalmente de 2005 até 27/10/2008 – data do último Termo Aditivo apresentado aos autos (fls.396/397)-, e de fato, no curso da relação locatícia o Município expediu, em 26.12.2007, Decreto tornando o imóvel de utilidade pública para fins expropriatórios e ajuizou ação de desapropriação, na qual houve prolação de sentença em 20/05/2009 julgando procedente o pedido de desapropriação e determinando a incorporação do imóvel ao patrimônio público municipal.

Todavia, à luz do que se depreende da cópia desse processo acostada, não houve registro no RGI da alteração do domínio do imóvel, e o Município acabou perdendo interesse na posse e desapropriação do imóvel, já que o Governo do Estado tinha cedido outra área para alocar os estudantes.

Em
18 de agosto de 2009
o Município elaborou Laudo de Avaliação do Uso do imóvel em voga,
ipsis litteris,
“
para fins de fixação do valor indenizatório, visando a rescisão do contrato de locação do imóve
l
onde funcionava a EMEF Amilton Monteiro da Silva
” (Id 10258711, fl.22/23), chegando ao valor de R$ 28.040,00.

Na mesma data de 1
8 de agosto de 2009
foi lavrado
Termo de entrega das Chaves
do imóvel, como observo à fl. 29 do Id 10258711. No referido Termo o agravante declara estar de acordo com a entrega das chaves e indenização no valor supracitado.

Em seguida, constato ter sido celebrado Termo de Distrato do contrato de locação 55/2005, na data de
21 de outubro de 2009
(Id 10258711, fl.33/34), com publicação do ato à fl.35 do mesmo evento, “Declaração” de entrega das chaves pela Gerente Administrativa do Município em 27/10/2009, e Recibo assinado por José Mateus Coradini do valor proposto pela municipalidade em 10/12/2009.

Nos termos do artigo 130 do Código Tributário Nacional (CTN), o IPTU possui natureza
propter rem
, ou seja, é um tributo que segue a propriedade do imóvel. Dessa forma, a responsabilidade tributária recai sobre o titular do domínio do bem, salvo na hipótese de transferência comprovada da posse.

Dessa forma, resta demonstrado que a posse do imóvel foi devolvida ao agravante ainda em 2009, não havendo qualquer evidência robusta nos autos de que o Município tenha permanecido na posse do bem nos exercícios de 2016 a 2019, período de incidência dos tributos cobrados na execução fiscal.

A também considerar que, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade somente ocorre quando há o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis:

Art. 1.245 do Código Civil: Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Ou seja, a simples desapropriação não é suficiente para transferir o domínio do bem, sendo imprescindível que haja registro formal da sentença expropriatória, e no presente caso, não há comprovação nos autos de que tenha ocorrido qualquer registro formal de transferência da propriedade para o Município, o que significa que também o domínio permaneceu inalterado, continuando a ser de titularidade do agravante.

Logo, o espólio não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia para afastar a presunção de legitimidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa, conferida pelo artigo 204 do CTN, devendo ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, e determinou o prosseguimento da execução.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015893-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HERMES CORADINI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos em Sessão pretérita para melhor compreensão da questão controvertida e, da análise dos elementos de provas produzidos pelas partes, minha conclusão é idêntica àquela externada pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Isso porque a principal alegação do Agravante, isto é, de que a cobrança de IPTU e taxas levadas a efeito pelo Município Agravado seriam indevidas, já que era o próprio Município quem ocupava, na condição de locatário, o imóvel objeto dos tributos, simplesmente foram rechaçadas com base nas provas contidas nos autos.

Peço vênia, aliás, para citar o seguinte trecho do voto de relatoria:

“(...) conforme bem destacado pelo juízo de primeira instância, não há nos autos prova suficiente de que o Município agravado estivesse na posse do imóvel em referência no período descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

(...).

Em 18 de agosto de 2009 o Município elaborou Laudo de Avaliação do Uso do imóvel em voga, ipsis litteris, ‘
para fins de fixação do valor indenizatório, visando a rescisão do contrato de locação do imóvel onde funcionava a EMEF Amilton Monteiro da Silva
’ (Id 10258711, fl.22/23), chegando ao valor de R$ 28.040,00.

Na mesma data de 18 de agosto de 2009 foi lavrado Termo de entrega das Chaves do imóvel, como observo à fl. 29 do Id 10258711. No referido Termo o agravante declara estar de acordo com a entrega das chaves e indenização no valor supracitado.

Em seguida, constato ter sido celebrado Termo de Distrato do contrato de locação 55/2005, na data de 21 de outubro de 2009 (Id 10258711, fl.33/34), com publicação do ato à fl.35 do mesmo evento, “Declaração” de entrega das chaves pela Gerente Administrativa do Município em 27/10/2009, e Recibo assinado por José Mateus Coradini do valor proposto pela municipalidade em 10/12/2009.

Nos termos do artigo 130 do Código Tributário Nacional (CTN), o IPTU possui natureza propter rem, ou seja, é um tributo que segue a propriedade do imóvel. Dessa forma, a responsabilidade tributária recai sobre o titular do domínio do bem, salvo na hipótese de transferência comprovada da posse.

Dessa forma, resta demonstrado que a posse do imóvel foi devolvida ao agravante ainda em 2009, não havendo qualquer evidência robusta nos autos de que o Município tenha permanecido na posse do bem nos exercícios de 2016 a 2019, período de incidência dos tributos cobrados na execução fiscal.”

Assim, porque - conforme anteriormente mencionado - as alegações do Agravante não encontram respaldo nas provas dos autos, de rigor o não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, acompanho, na íntegra, a conclusão externada pela eminente Relatora.

É como voto.